Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-14.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016912-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0027-12 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ LOTTI - CPF: 682.721.388-91 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (AGRAVADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AG
RAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA SÓCIO CITADO PELA VIA POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 196/STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EM RELAÇÃO A OUTRO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES CITATÓRIAS – SÚMULA 414/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Súmula 196/STJ,
“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos”
. Incabível, em consequência, a nomeação de curador especial ao réu revel citado por correio.

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades citatórias.

Ausentes tentativas frustradas de citação por outros meios, revela-se nula a citação realizada por edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do Processo nº 1281-08.2014.811.0005 (Código 93020), movido em desfavor de
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
,
acolheu a exceção de pré-executividade proposta, declarando nula a citação por edital, nos termos do art. 256, §3°, do CPC.

Nas razões recursais o agravante alega: a) inaplicabilidade da nomeação de curador especial para sócio citado; e b) validade da citação por edital da empresa.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão que declarou a nulidade do edital de citação dos executados (id. 22905967).

Contrarrazões apresentadas (i
d. 33548450).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do Processo nº 1281-08.2014.811.0005 (Código 93020), movido em desfavor de
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
,
acolheu a exceção de pré-executividade proposta, declarando nula a citação por edital, nos termos do art. 256, §3°, do CPC.

Após analisar os autos, penso que o recurso merece parcial provimento.

Ocorre que, com relação à impossibilidade de nomeação de curador especial para sócio coobrigado devidamente citado por carta, assiste razão à parte recorrente.

Isso porque, nos termos do art. 72, I e II, do CPC, o juiz nomeará curador especial ao incapaz (se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade), ao réu preso revel e ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

A matéria, inclusive, é sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos
” (Súmula n. 196/STJ).

Desse modo, descabida é a nomeação de curador especial para os sócios citados por via postal, quais sejam, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva; Pedro Luiz Lotti e Antônio Augusto Pires Junior (id. 22905971 – pág. 01 e 02).

No tocante à nulidade da citação por edital da empresa Agrenco do Brasil S.A., verifica-se que o artigo 8º da Lei n. 6.830/80 enumera as formas pelas quais será feita a citação do executado, nos seguintes termos:

“Art. 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer de outra forma;

II – a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado: ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;

IV – o edital de citação será afixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação de exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativam o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Da leitura deste artigo depreende-se que a regra é de que, primeiramente, seja feita a citação do executado pelo correio, com aviso de recebimento; se frustrada, deverá ser efetivada por intermédio de Oficial de Justiça; e, somente diante da impossibilidade de todos estes meios, proceder-se-á à publicação do edital.

Em outras palavras, a citação por edital é cabível, tão somente, quando configuradas as hipóteses do art. 256, II, do CPC, quais sejam, ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontrar o executado, e desde que observados os requisitos do art. 257, I, também do CPC, isto é, existência de afirmação do exequente ou de certidão do oficial quanto às circunstâncias previstas no artigo antecedente (art. 256).

No caso concreto, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, não houve tentativa de citação da empresa agravada por Oficial de Justiça (id. 22905977 – pág. 03).

É entendimento já pacificado no excelso Superior Tribunal de Justiça que, para a realização da citação editalícia em execução fiscal é necessário o exaurimento de todos os outros meios para localização do devedor e de seus bens, o que não ocorreu no presente caso. Veja-se:

“
[...]

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. A teor da Súmula 414/STJ, é cabível a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação, o que não se observa na hipótese, em que somente restou realizada a citação por oficial de justiça.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1324647/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

O entendimento partilhado é inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 414,
in
verbis:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Diante disso, a ausência dos requisitos necessários e autorizadores da citação editalícia é explicita. Nessa condição, o reconhecimento da nulidade deste ato citatório é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para reconhecer a inviabilidade da nomeação de curador especial aos sócios devidamente citados pela via postal, mantendo inalterados os demais pontos da decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital da empresa-executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020